Tribunal: TJMT
Processo: 1015643-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015643-03.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO BUGRES
AGRAVANTE: EDILSON DE OLIVEIRA SILVA – ME;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Edilson de Oliveira Silva – ME contra a decisão que, em ação civil pública de improbidade administrativa cumulada com pedido liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho, Carlos Luiz Pereira Neto, Reinaldo Lorençoni Filho, JB Eventos Comunicações Produções Artísticas Ltda. e Montenegro Busines-Consultoria em Gestão Ltda., não acolheu o pedido de desbloqueio de numerário.
Assegura que, “na única conta bancária mantida pelo agravante, foi bloqueado o total de R$ 4.772,72 (quatro mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), único capital disponível da empresa e destinado ao pagamento de seus colaboradores”, e que, “a constrição incidiu sobre todo o ativo financeiro da empresa, em momento imediatamente anterior ao pagamento dos funcionários, indelével o compromisso do recurso com a folha de pagamento”. Logo, cuida-se de bem impenhorável.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a liberação do valor de R$ 4.772,72: quatro mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos, a seu favor.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso posto, a requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que a documentação acostada aos autos consiste tão somente em fichas de relação de funcionários e relatório de folha de pagamento do mês 02/2020, cujo valor é maior que aquele bloqueado, além do extrato da conta, inexistindo, por outro lado, quaisquer outros documentos capaz de demonstrar a incapacidade da empresa em arcar com sua folha de pagamento, o que inviabiliza sua pretensão.
[...]
Desse modo, a decisão proferida não merece ser alterada nesse ponto, haja vista que a empresa requerida não comprovou que o valor bloqueado teria por destinação o pagamento de empregados, nem mesmo demonstrou a inexistência de outros meios de prover citado pagamento.
Com isso, acolho parcialmente o pedido dos requeridos, mantendo somente o bloqueio do valor de R$ 4.772,72 (quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), na conta da empresa Edilson de Oliveira Silva-ME, liberando-se, por outro lado, a quantia de R$570,61 (quinhentos e setenta reais e sessenta e um centavos) em favor do requerido Reinaldo Lorençoni Filho. [...]. (Id. 51848960, fls. 11).
De fato, não há elementos suficientes a demonstrar a alegada impenhorabilidade de valores constantes na conta bancária do empresário individual.
Ademais, conforme está consignado na decisão agravada, o valor bloqueado de R$ 4.772,72: quatro mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos, não seria suficiente para quitar a folha de pagamento, no montante de R$ 8.606,17: oito mil seiscentos e seis reais e dezessete centavos (Id. 51833474, fls. 15), a evidenciar a existência de outros meios de prover o pagamento da folha dos empregados.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator